Tribunal: STJ
Processo: 5008332-22.2022.8.21.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872303 - RS
(2025/0072170-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TANIA REGINA SCHAURICH CICERI
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto. Não é cabível a alegação de omissão
quanto às razões de mérito quando o recurso especial nem sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins
de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c62c82c-af8b-4ea9-be97-c0630ab3a0f2

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c62c82c-af8b-4ea9-be97-c0630ab3a0f2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872303 - RS (2025
/0072170-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TANIA REGINA SCHAURICH CICERI
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto. Não é cabível a alegação de omissão
quanto às razões de mérito quando o recurso especial nem sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins
de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TANIA REGINA
SCHAURICH CICERI contra acórdão da Primeira Turma, de que fui relator, assim
ementado (e-STJ fl. 782):
PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

1. Não cabe, ao STJ, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais
por ser competência exclusiva do STF, conforme
III, da CF.
art. 102,
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, de
acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do prequestionamento
ficto de que trata o do na via
do especial, exige a indicação
art. 1.025 CPC/2015,
e o reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao do especificamente quanto à questão
que se pretende ver analisada, o que não se constata no
art. 1.022 CPC/2015,
caso presente.
4. Agravo interno desprovido.

Nos embargos, a parte embargante alega omissão quanto à existência
de decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública, diante da ausência de distinção
entre o objeto da demanda individual (reflexos do piso sobre gratificações específicas) e o
objeto da ação coletiva (implementação do piso como vencimento básico). Sustenta, ainda,
que houve omissão quanto aos arts. 81, § 1o, e 103 do Código de Defesa do Consumidor;
aos arts. 3o, II e III, e 6o da
e aos arts. 206, V e VIII, da Constituição
Lei n. 11.738/2008;
Federal, inclusive para fins de prequestionamento.
Argumenta, ademais, que o acórdão embargado “incorre em omissão
ao aplicar o entendimento de que a ausência de prequestionamento impede o conhecimento
do recurso especial, sem, contudo, analisar a alegada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil” (e-STJ, fl. 802).
Por fim, aponta omissão quanto à natureza da parcela completiva, aos
argumentos deduzidos na petição inicial e ao pedido de incidência do piso sobre a
gratificação de promoção de classe.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 820/823.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022 do
, vícios inexistentes na espécie.
CPC/2015)
No que interessa ao exame da questão, o voto condutor do acórdão
embargado consignou (e-STJ fls. 785/789):
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

No caso dos autos, o recurso especial foi interposto contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 388):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PISO
LEI No 11.738/2008.
NACIONAL DO MAGISTÉRIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE
PROMOÇÃO DE CLASSE. CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO
À JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA.
1. A servidora carece mesmo de interesse de agir, pois a gratificação de
promoção de classe constitui parcela reflexa ao vencimento básico, ou seja, tem
como base de cálculo o vencimento básico.
2. Inexiste, portanto, interesse no ajuizamento de ações objetivando pagamento
de reflexos do piso nacional do magistério sobre gratificações específicas,
quando existente prévia ação coletiva que, caso seja julgada procedente, engloba
tais parcelas.
3. Não restou configurada a alegada violação ao direito de acesso à justiça, ante à
falta de legitimidade da pretensão deduzida e interesse processual, porquanto a
discussão envolvendo a implantação do piso do magistério, assim como a
possibilidade ou não de reflexos na carreira, nas vantagens temporais
e gratificações acessórias, podem e devem ser analisadas e decididas na demanda
e que trata do vencimento básico. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao agravo interno
(e-STJ fls. 384/387):

Encaminho voto pelo improvimento do agravo interno, uma vez que as razões do
agravante revelam-se insuficientes para reforma da decisão vergastada,
demonstrando apenas inconformismo com o julgado. Por conta disso, ratifico
integralmente os termos da decisão monocrática, cujo excerto transcrevo para
conhecimento dos demais integrantes do colegiado, in verbis:
"Encaminho decisão monocrática no sentido de negar provimento à apelação. E
isso porque a apelante carece mesmo de interesse de agir, pois a gratificação de
promoção de classe constitui parcela reflexa ao vencimento básico, ou seja, tem
como base de cálculo o vencimento básico da servidora.
Ainda, a ação civil pública no 001/1110246307-9, que aguarda julgamento final
na Corte Superior, foi proposta com o objeto mais amplo de condenação da
Fazenda Pública ao pagamento dos valores retroativos sobre o vencimento básico
e demais parcelas, em sintonia com a
a todos os profissionais
Lei no 11.738/08,
do magistério público do Estado do Rio Grande do Sul, abarcando, portanto, a
postulação ora formulada.
Assim, denota-se a ausência de interesse no ajuizamento de demandas
autônomas, para cada rubrica do vencimento da servidora, circunstância que
somente servirá para aumentar desnecessariamente o volume de processos no
Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL.
PISO NACIONAL. GRATIFICAÇÃO DE UNIDOCÊNCIA. INTERESSE
PROCESSUAL. 1. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio:
necessidade e utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que não
se verifica no caso concreto. 2. Inexiste necessidade de ajuizamento de ações
objetivando pagamento de reflexos do piso nacional do magistério sobre
gratificações específicas, quando existentes prévias ações individual e coletiva
que, procedentes, englobam tais parcelas. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (AC no 50031093020188210006, 4a Câmara Cível, Rel. Des.
Francesco Conti, j. em 24AGO23);
[....]
Inexiste, portanto, interesse no ajuizamento de ações objetivando pagamento de
reflexos do piso nacional do magistério sobre gratificações específicas, quando
existente prévia ação coletiva que, caso seja julgada procedente, engloba tais
parcelas. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem
resolução de mérito. Ante o exposto, decido monocraticamente por negar
provimento à apelação. Nos termos do
§ 11, do CPC, vão majorados os
art. 85,
honorários advocatícios devidos aos patronos do réu em 2 pontos percentuais,
ficando a condenação em 12% sobre o valor atualizado da causa, cuja
exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade da justiça concedida."

Por fim, acrescento que não restou configurada a alegada violação ao direito de
acesso à justiça, ante à falta de legitimidade da pretensão deduzida e interesse
processual, porquanto a discussão envolvendo a implantação do piso do
magistério, assim como a possibilidade ou não de reflexos na carreira, nas
vantagens temporais e gratificações acessórias, podem e devem ser analisadas e
decididas na demanda e que trata do vencimento básico. Sobre o tema cito as
seguintes ementas, senão vejamos:

INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
1. Desnecessário e desarrazoado o ajuizamento de demandas fracionadas com a
pretensão de discussão em separado de cada parcela vencimental que sofreria
reflexos pecuniários do piso nacional do magistério.
2. Ausência de adequado interesse processual na discussão parcela a parcela da
remuneração capaz de sofrer reflexos do piso nacional em ações distintas pelo
mesmo autor, o que afora dificultar sobremaneira a defesa, ainda acarreta ônus
extraordinário ao Poder Judiciário para o exame e correto julgamento de cada
causa.
2. Sentença de extinção na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (AC no
50083807820228210006, 4a Câmara Cível, rel. Des. Eduardo Uhlein, j. em
21MAR24);
[....]
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. LEI 11.738
/08. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEVIDO FRACIONAMENTO DAS
PRETENSÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO CONFIRMADA. A gratificação
de difícil acesso é vantagem que tem como base de cálculo o vencimento básico
da carreira do Magistério. Portanto, incabível postular reajuste de forma apartada
e fracionada apenas sobre a referida gratificação. Carência de ação, por ausência
de interesse de agir, no ajuizamento de ação autônoma visando reajuste de
parcela acessória com base no valor do piso, porquanto é benefício que será
automaticamente reajustado no momento em que seu vencimento básico assim o
for. APELO DESPROVIDO.
(AC no 70080695943, 25a Câmara Cível, rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. em
30ABR19).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 415 /418).
No apelo raro (e-STJ fls. 428/461), a parte recorrente apontou violação dos arts.
81, § 1o, e 103 do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 3o e 6o da
e do
V e VIII, da Constituição da República.
Lei n. 11.738/2008
art. 206,
Na ocasião, afirmou: “o recorrido não implantou o piso conforme o
o da
art. 3
e não definiu um novo padrão remuneratório [...] também não
Lei 11.738/2008
pagou as gratificações, no período de 2008 a 2024”, "violando os temas 911 e
1218 da repercussão geral", e “mesmo havendo ação coletiva sobre o tema ou
sendo a presente demanda relativa a apenas algumas das rubricas auferidas pela
servidora, não há falta de interesse processual” (fls. 442).
Pois bem.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De fato, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar suposta violação de
artigos e de princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento, o que
inviabiliza o exame do recurso no ponto em que se alega desrespeito ao art. 206,
V e VIII, da Constituição Federal.
Sobre a questão, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA
DO STF [....]
1. Impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais
em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.
[....]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.284.482/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09
/2018, DJe 10/09/2018).
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

Demais disso, os arts. 81, § 1o, e 103 do Código de Defesa do Consumidor, e os
arts. 3o e 6o da
não foram objeto de prequestionamento pelo
Lei n. 11.738/2008
Tribunal de origem, o que atrai o óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Como se sabe, "o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da
questão pelo tribunal de origem, sob a ótica da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como
violados" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 2054046/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.
Acrescento que, segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do CPC /2015,
art. 1.025
na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento, pelo STJ, de ofensa
ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
CPC/2015,
analisada, o que não se constata no caso.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. [.....]
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, de
acordo com a Súmula 211 do STJ.
6. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
CPC/2015
analisada, o que não se constata no caso.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
de minha
AREsp n. 1.975.109/RJ,
relatoria, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022).
[....].
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Pois bem.
Não há nenhum vício no julgado recorrido que permita o acolhimento
dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

A leitura do voto condutor do julgado embargado põe em evidência
que o recurso especial não foi conhecido por razões processuais. Assim, não é cabível a
alegação de omissão quanto às razões de mérito quando o recurso especial nem sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE
INTEGRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes na
espécie.
2. Hipótese em que o acórdão embargado, de modo expresso, fundamentado e
coerente, definiu a impossibilidade de análise da suposta violação dos arts. 2o e
53 da
e do
do Decreto n. 70.235/1972 em razão da
Lei n. 9.784/1999
art. 10
ausência de prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem,
esclarecendo-se, ainda, a impossibilidade de aplicação, ao caso dos autos, do
prequestionamento ficto de que trata do
do CPC.
art. 1.025
3. Não é cabível a alegação de omissão quanto às razões de mérito quando o
recurso especial sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.813.240/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.
Em verdade, as razões expostas nos embargos revelam que a
pretensão veiculada no recurso integrativo possui natureza meramente infringente, o que a
afasta do âmbito de cabimento dos embargos de declaração.
Registro, ainda, que não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que
para fins de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a artigos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
No tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 1.245 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERVENÇÃO DE AMICUS CURIAE. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS DE
INTEGRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
[....]
5. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
[....]
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

8. Embargos de declaração rejeitados, com indeferimento do pedido de
intervenção de amicus curiae.
(EDcl no
de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.054.759/RS,
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.
Assim, o recurso não merece ser acolhido.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 362355d7-ad6a-4fb1-ad41-cf858938d6d9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.872.303 / RS
Número Registro: 2025/0072170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00631600004099 50083322220228210006 631600004099
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA REGINA SCHAURICH CICERI
ADVOGADO : EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PISO SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TANIA REGINA SCHAURICH CICERI
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
EMBARGADO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: 9b74fee7-9882-41b5-b1ef-e8bb4457cba7

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: 9b74fee7-9882-41b5-b1ef-e8bb4457cba7